Tribunal: TJDFT
Processo: 0735392-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE A RESTITUIR. ERRO DE PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: erro no pagamento de valores de restituição a título de imposto de renda e/ou contribuição previdenciária, após o reconhecimento de isenção tributária por neoplasia maligna.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor teve isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária reconhecidos administrativamente, em razão do diagnóstico de neoplasia maligna, desde 18/02/2022. Todavia, sustenta não ter recebido a restituição integral dos tributos indevidamente descontados.
4. As fichas financeiras demonstram descontos sob a rubrica de seguridade social, exclusivamente entre fevereiro e agosto/2022 (ID 81840578, pág. 6), assim como o crédito de R$8.175,84 na folha de setembro/2024, sob a rubrica de devolução de seguridade social (ID 81840578, pág. 10), montante que corresponde às competências que sofreram descontos enquanto não implantada a isenção.
5. A memória de cálculos elaborada pela parte recorrente (ID 81840582) reconhece a devolução de setembro/2024, porém aponta saldo residual e não especifica a competência, cuja restituição não teria ocorrido, sendo insuficiente para infirmar as fichas financeiras.
6. Outrossim, as declarações de ajuste anual de imposto de renda apuraram imposto a restituir nos exercícios subsequentes ao início da isenção. Nas declarações dos exercícios de 2023 e 2024 constam o lançamento da isenção tributária em “rendimentos isentos e não tributáveis” (ID 81840581, pág. 36 e 47), resultando em “imposto a restituir” de R$29.160,90 (ID 81840581, pág. 42) e R$ 1.012,52 (ID 81840581, pág. 53).
7. O alegado erro ou pagamento a menor, no entanto, não restou demonstrado pelo recorrente, que não se desincumbiu de seu ônus probatório (artigo 373, I, do CPC). Em decorrência, presume-se legítimo o montante pago a título de restituição do imposto de renda e contribuição previdenciária, especialmente porque amparado em demonstrativo detalhado e não impugnado por prova técnica ou documental idônea.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
9. Custas recolhidas pelo recorrente (ID 81840603). Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995, condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a.